Tribunal: TJBA
Processo: 8000223-43.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000223-43.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADEMAR MIRANDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELIELMA TONICO FERREIRA, DANIELA SANTOS RIOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PRISÃO INDEVIDA. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA. DECRETAÇÃO INDEVIDA DE REVELIA. OMISSÃO QUANTO À CONTESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA nos autos de Ação de Responsabilidade Civil ajuizada por ADEMAR MIRANDA DOS SANTOS perante o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro. O autor pleiteia indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta prisão indevida. A sentença decretou a revelia do Estado, acolheu parcialmente o pedido inicial e fixou indenizações de R$ 3.000,00 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais. O Estado, em sede recursal, alegou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da apresentação tempestiva de contestação não apreciada pelo juízo a quo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença é nula por julgamento citra petita, decorrente da indevida decretação de revelia e da omissão quanto à análise das alegações e provas apresentadas pelo réu em contestação regularmente protocolada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação tempestiva da contestação pelo Estado da Bahia, devidamente registrada nos autos, afasta a hipótese de revelia e impõe a necessidade de apreciação das teses nela deduzidas.

A ausência de análise das alegações e documentos apresentados pela parte ré constitui julgamento citra petita e configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O vício identificado é insanável e compromete a validade da sentença, impondo sua nulidade e o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento com apreciação integral das alegações das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decretação de revelia é indevida quando demonstrada a apresentação tempestiva da contestação pela parte ré.

A omissão na análise das teses defensivas configura julgamento citra petita e acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O retorno dos autos ao juízo de origem é medida necessária para a apreciação integral da controvérsia, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10, 489, § 1º, IV, 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0287.11.007959-0/001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 10.09.2019; TJ-MG, AC nº 10487130043010001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 10.11.2021; TJ-GO, Recurso Inominado Cível nº 5409669-86.2023.8.09.0003, Rel. Pedro Silva Correa.X

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000223-43.2021.8.05.0201
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ADEMAR MIRANDA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade,
em

CONHECER
E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .